Tribunal: TJSP
Processo: 2093886-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de "Certificação do Trânsito em Julgado Parcial da Sentença" – Impossibilidade - Expedição de precatório ou de RPV que depende do Trânsito em Julgado - Inexistência de vedação, contudo, a que se inicie o procedimento executivo - Princípio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONTOS INDEVIDOS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de "Certificação do Trânsito em Julgado Parcial da Sentença" – Impossibilidade - Expedição de precatório ou de RPV que depende do Trânsito em Julgado - Inexistência de vedação, contudo, a que se inicie o procedimento executivo - Princípio da duração razoável do processo – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.